Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717301-53.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Associação de Moradores de Vicente Pires e Região contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação civil pública proposta por ela contra o Distrito Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Associação de Moradores de Vicente Pires e Região requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em apelação. Ela foi intimada para demonstrar a necessidade de concessão da benesse, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 74414749 e 74936246). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural; o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. A Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido. Confira-se: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Deve-se demonstrar o estado de miserabilidade por meio de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem de fazer frente às despesas processuais, ainda que temporariamente. A mera declaração de hipossuficiência econômica não é suficiente. Cite-se um dos precedentes que subsidiou a criação Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: (...) as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza.[1] Não há motivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça no caso concreto. Associação de Moradores de Vicente Pires e Região não juntou aos autos nenhum documento comprobatório da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Limitou-se a sustentar que é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tem por finalidade beneficiar moradores da Região Administrativa de Vicente Pires/DF. O fato de a pessoa jurídica não possuir fins lucrativos não enseja o deferimento automático do benefício da gratuidade de justiça; é necessário comprovar a impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo. Os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios são nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 481-STJ. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA (...) 2. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Não faz jus aos benefícios da justiça gratuita entidade sem fins lucrativos que não trouxer à peça inaugural demonstração da própria situação de miserabilidade (art. 320 do CPC), nem ao caderno processual demonstração de que a condição financeira hodierna está desfavorável. (...) 5. Recurso não provido. (Acórdão 1307425, 07208222720198070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. (...) 2. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, como na espécie. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1288568, 07015767320188070005, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social. VI - A hipótese atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 481/STJ, que assim dispõe: ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.’ (...) IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1621885/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020) O indeferimento do requerimento é de rigor, diante da ausência de provas que atestem a insuficiência de recursos alegada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita à Associação de Moradores de Vicente Pires e Região. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ. EAg 1245766 RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 16.11.2011, DJe 27.4.2012.